Tribunal: STJ
Processo: 5043682-73.2021.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684020 - RS(2024/0243728-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS056211
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: NATÁLIA DIAS DOS SANTOS - RS119243
THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABITACIONAL. SFH. PRESCRIÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL NO
VENCIMENTO
DA
ÚLTIMA
PARCELA
COM
PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de reconhecimento da prescrição de dívida
habitacional com cancelamento de hipoteca, delimitada na apelação ao tema da
prescrição.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, concedeu gratuidade de justiça
com efeitos ex nunc, reconheceu que o prazo prescricional inicia no vencimento da
última parcela e que a prorrogação contratual integra a contagem; embargos de
declaração parcialmente providos apenas para prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
da
art. 14
por permitir a paralisação do pagamento sem imputação de
Lei n. 8.692/1993,
inadimplência e afastar a prorrogação; (ii) verificar se o acórdão ofende os arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e III, parágrafo único, II, do CPC, por falta de
fundamentação e contradição; (iii) verificar se houve violação ao
o da
art. 4
por exigir renegociação formal e afastar a prorrogação
Lei n. 11.922/2009,
automática.
Documento eletrônico VDA55100844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 051d116f-efc0-48f2-8dd3-ee66137b7874

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses
e fundamentos relevantes, inclusive assistência judiciária, saldo residual, art. 476
do CC e cláusula de prorrogação, afastando omissão, obscuridade e contradição.
7. A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido, quanto à prorrogação
prevista no contrato não configura renegociação demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais, providência inviável
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame
Tese de julgamento
de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória sobre prorrogação e saldo
residual. 2. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
enfrenta as teses e fundamenta adequadamente.”
CPC, arts. 489 § 1o IV e VI, 1.022 II e III,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único II; CC,
§ 5o I;
art. 206
Lei n. 8.692/1993, art. 14;
o.
Lei n. 11.922/2009, art. 4
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 051d116f-efc0-48f2-8dd3-ee66137b7874

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684020 - RS(2024/0243728-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS056211
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS
: NATÁLIA DIAS DOS SANTOS - RS119243
THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABITACIONAL. SFH. PRESCRIÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL NO
VENCIMENTO
DA
ÚLTIMA
PARCELA
COM
PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de reconhecimento da prescrição de dívida
habitacional com cancelamento de hipoteca, delimitada na apelação ao tema da
prescrição.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, concedeu gratuidade de justiça
com efeitos ex nunc, reconheceu que o prazo prescricional inicia no vencimento da
última parcela e que a prorrogação contratual integra a contagem; embargos de
declaração parcialmente providos apenas para prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
da
art. 14
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

por permitir a paralisação do pagamento sem imputação de
Lei n. 8.692/1993,
inadimplência e afastar a prorrogação; (ii) verificar se o acórdão ofende os arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e III, parágrafo único, II, do CPC, por falta de
fundamentação e contradição; (iii) verificar se houve violação ao
o da
art. 4
por exigir renegociação formal e afastar a prorrogação
Lei n. 11.922/2009,
automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses
e fundamentos relevantes, inclusive assistência judiciária, saldo residual, art. 476
do CC e cláusula de prorrogação, afastando omissão, obscuridade e contradição.
7. A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido, quanto à prorrogação
prevista no contrato não configura renegociação demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais, providência inviável
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame
Tese de julgamento
de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória sobre prorrogação e saldo
residual. 2. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
enfrenta as teses e fundamenta adequadamente.”
CPC, arts. 489 § 1o IV e VI, 1.022 II e III,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único II; CC,
§ 5o I;
art. 206
Lei n. 8.692/1993, art. 14;
o.
Lei n. 11.922/2009, art. 4
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLEBER
DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento pela incidência da Súmula n. 5 do STJ e da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 966-969.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
em apelação cível.
O julgado foi assim ementado à fl. 879:
ADMINISTRATIVO
E
CIVIL.
HABITACIONAL.
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
1. O início da fluência do prazo prescricional em contrato de mútuo imobiliário se
dá com o termo indicado no contrato, ou seja, no dia do vencimento da última
parcela, conforme entendimento pacífico do STJ, não sendo alterado com o
vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento.
2. Prevendo o contrato prazo de prorrogação para resgate do saldo residual de
responsabilidade dos mutuários, deve este ser considerado para fins da contagem do
prazo prescricional. 3. Apelação improvida.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas
para fins de prequestionamento à fl. 907.
No recurso especial violação dos seguintes artigos:
a) 14, da
porque o mutuário pode paralisar o
Lei n. 8.692/1993,
pagamento dos encargos mensais quando requer revisão e não recebe resposta em
60 dias, razão pela qual não se lhe poderia imputar inadimplência nem aplicar a
prorrogação contratual para postergar o termo inicial da prescrição;
b) 489, § 1o, IV e VI, do CPC, porquanto o acórdão não enfrentou
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e deixou de seguir precedente
do STJ (AgRg no
sem demonstrar distinção ou superação,
REsp 802.688/RS)
configurando ausência de fundamentação adequada;
c) 1.022, II e III, parágrafo único, II, do CPC, visto que os embargos de
declaração apontaram omissão e erro material quanto à premissa fática de
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

inadimplência do recorrente e à aplicação do entendimento do STJ, e o Tribunal
não sanou os vícios nem apreciou as teses, mantendo omissão, obscuridade e
contradição;
d) 4o, da
pois, diante do desequilíbrio financeiro do
Lei n. 11.922/2009,
contrato, seria necessária renegociação formal (aditivo), não sendo aplicável, no
caso, a prorrogação automática para fins de contagem da prescrição.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do AgRg no
da Quarta Turma do STJ, porque assentou ser indevida a
REsp 802.688/RS,
antecipação do termo inicial da prescrição em favor do devedor inadimplente,
enquanto, no caso, a decisão recorrida teria aplicado a prorrogação para favorecer
a parte inadimplente (EMGEA), e divergiu também de precedentes do TRF4 que
afirmam não ser possível beneficiar o devedor em decorrência de empecilho por
ele mesmo criado (AC 5023515-89.2013.404.7108).
Requer o provimento do recurso para reconhecer que o prazo
prescricional deve ser calculado sem a adição da prorrogação contratual e declarar
a prescrição; sucessivamente requer o provimento para anular o acórdão recorrido
por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao
da
e ao
art. 14
Lei n. 8.692/1993
o da
com retorno dos autos ao TRF4 para novo
art. 4
Lei n. 11.922/2009,
julgamento.
Contrarrazões às fls. 937-939.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A demanda originou-se de ação proposta por CLEBER DEMETRIO
OLIVEIRA DA SILVA contra a EMPRESA GESTORA DE ATIVOS (EMGEA),
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

na qual o autor buscou o reconhecimento da prescrição da dívida de contrato
habitacional firmado entre as partes e o cancelamento da hipoteca, tendo a
sentença julgado improcedentes os pedidos e condenado o autor em honorários;
em apelação, o Tribunal delimitou a lide à questão da prescrição, concedeu a
gratuidade de justiça ao apelante com efeitos ex nunc e, no mérito, negou
provimento ao recurso.
O acórdão registrou que, em contratos de mútuo imobiliário, o prazo
prescricional inicia no vencimento da última parcela, conforme entendimento
pacífico do STJ, e que, havendo cláusula de prorrogação para resgate de saldo
residual, tal período deve ser computado na contagem; no caso, o contrato previu
216 meses de amortização e prorrogação de 50%, totalizando 324 meses, de modo
que a prescrição não se consumou, afastando a tese de inexistência de saldo
residual e a alegação de que a prorrogação dependeria de renegociação formal (fl.
879; fls. 876-878).

II - Arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e III, § único, II do CPC
A controvérsia diz respeito a apelação cível interposta contra sentença
que julgou improcedente a ação de reconhecimento de prescrição de dívida
habitacional.
Contrariamente à tese do recorrente e com base no acervo fático-
probatório, o Tribunal Regional Federal da 4a Região examinou minuciosamente
todas as questões suscitadas na apelação, enfrentando tanto o pedido de concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita quanto a alegação de prescrição da
dívida relativa ao contrato habitacional. Quanto à assistência judiciária gratuita, o
Tribunal analisou detalhadamente os critérios para concessão do benefício,
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

verificou os rendimentos líquidos do apelante constantes dos autos e concluiu que
estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, ressalvando
que os efeitos operam ex nunc, sem retroatividade pela ocorrência de preclusão.
No que tange à prescrição, o acórdão enfrentou especificamente a
alegação do apelante de que não seria aplicável o prazo de prorrogação contratual,
examinando as provas dos autos que demonstram que as ações judiciais
anteriormente ajuizadas pelo autor para discutir irregularidades no contrato foram
julgadas improcedentes com trânsito em julgado em 2010, o que afasta a tese de
inexistência de saldo devedor. O Tribunal analisou ainda a alegação de aplicação
do artigo 476 do Código Civil, concluindo que eventual aplicação desse
dispositivo não afasta a regularidade da prorrogação do contrato na medida em que
encerrado o prazo original ainda havia saldo não pago.
O acórdão recorrido examinou também o artigo 14 da Lei n. 8.692/1993
alegado pelo apelante, esclarecendo que tal dispositivo apenas impede a imputação
de penalidade para aquele que paralisar o pagamento enquanto não analisado pela
instituição o pedido de revisão dos encargos, mas não afasta a existência dos
encargos ou do saldo devedor, condição prevista contratualmente para a
prorrogação do contrato.
Quanto à alegação de necessidade de aditivos contratuais para a
prorrogação, o Tribunal analisou o contrato firmado e consignou que a prorrogação
do prazo de pagamento não dependia de aditivos contratuais, não se enquadrando
na previsão de renegociação expressa na
porquanto não se
Lei n. 11.922/2009,
trata de caso de renegociação mas de simples continuidade do contrato nos termos
em que já firmado.
O acórdão aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores decorrentes de
obrigação contratual não começa a correr enquanto não decorrido o prazo final da
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

avença considerado ainda o prazo de prorrogação contratual, independente do fato
de que a dívida venceu antecipadamente pela inadimplência do devedor,
concluindo que o prazo prescricional teria iniciado seu curso em abril de 2020, ou
seja, 324 meses após a incidência da primeira parcela em maio de 1993, aplicando-
se o
§ 5o, I, do Código Civil de 2002, razão pela qual não há se falar em
art. 206,
prescrição da dívida.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido às fls. 873-878:
(...) Concessão do Benefício de AJG
Relativamente à concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, cabe
ressaltar que a Corte Especial deste Tribunal uniformizou o entendimento acerca da
questão referente aos parâmetros a serem observados por ocasião da concessão do
benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:
(...) Assim, para o deferimento do benefício da justiça gratuita basta a
declaração da parte requerente no sentido de que não possui condições de arcar com
os ônus processuais, descabendo outros critérios para infirmar a presunção legal de
pobreza, restando à contraparte a comprovação em sentido contrário. E, quando
houver demonstração acerca da percepção de rendimentos, igualmente se presume a
hipossuficiência financeira caso tais rendimentos (descontados imposto de renda e
contribuição previdenciária) não ultrapassem o valor do maior benefício do Regime
Geral da Previdência Social.
(...) No caso concreto, conforme documentos juntados (Evento 68, COMP2), o
autor percebe rendimentos líquidos inferiores ao teto de rendimentos do RGPS.
Nesse contexto, tendo em vista os elementos dos autos, tenho que estão
presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício que, no entanto,
opera efeito ex nunc, não podendo agora haver o deferimento com efeitos
retroativos, pela preclusão.
(...) Assim, deve ser deferido o pedido do benefício da gratuidade judiciária ao
apelante, cujos efeitos somente passam a valer para os atos posteriores à data da
interposição da apelação.
Prescrição
O início da fluência do prazo prescricional em contrato de mútuo imobiliário
se dá com o termo indicado na avença, ou seja, no dia do vencimento da última
parcela, conforme entendimento pacífico do STJ:
(...) No caso concreto, o contrato (Evento 1, CONTR3) estipulava a
amortização do saldo devedor no prazo de 216 meses. Além disso, previa um prazo
de prorrogação de 50% em relação ao prazo inicial para resgate do saldo devedor
eventualmente existente (Evento 1, CONTR3, Cláusula Décima Quinta, p. 13), ou
seja, mais 108 meses, totalizando 324 meses.
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

Alega a parte apelante que não seria aplicável o prazo de prorrogação
porquanto não haveria saldo devedor, pois teria deixado de adimplir com as parcelas
ante irregularidades no contrato, discutidas em ações judiciais. Todavia, da análise
das provas produzidas nos autos (Evento 44, COMP2, COMP3, COMP4) verifica-se
que, apesar da parte ter de fato discutido a regularidade das parcelas aplicadas ao
contrato nas ações de ns. 200371000187750 e 200371000187762, tais ações foram
julgadas improcedentes, com trânsito em julgado em 2010, tendo restado
expressamente consignada a improcedência das razões expostas pela parte para
justificar a inadimplência, conforme reproduz-se excerto da referida sentença
(Evento 44, COMP3, p. 29):
(...) Nesse contexto, sobre a alegação de aplicação do artigo 476 do Código
Civil, segundo o qual um contratante não pode exigir o implemento de obrigação do
outro enquanto não cumprida a sua própria obrigação, entendo que eventual
entendimento pela aplicação desse dispositivo não afasta a regularidade da
prorrogação do contrato, na medida em que, encerrado o prazo original do contrato,
ainda havia saldo não pago, tendo o próprio autor apontado (em réplica, por
exemplo) que existiriam parcelas em aberto.
Da mesma forma, observo que o artigo 14 da
também alegado
lei 8692/93,
pelo apelante, apenas impede a imputação de penalidade para aquele que paralisar o
pagamento enquanto não analisado pela instituição o pedido de revisão dos
encargos. Tal dispositivo não afasta a existência dos encargos ou do saldo devedor,
condição prevista contratualmente para a prorrogação do contrato (Cláusula Décima
Quinta - 1-CONTR3).
Destarte, não há se falar em ausência de saldo devedor, de maneira que resta
aplicável a prorrogação pactuada no contrato firmado entre as partes.
Em que pesem os argumentos expostos na apelação (Evento 68,
APELAÇÃO1), cabe ainda constar que verifica-se da análise do contrato firmado
(Evento 1, CONTR3) que a prorrogação do prazo de pagamento não dependia de
aditivos contratuais, não enquadrando-se na previsão de renegociação expressa na
Lei i
porquanto não se trata de caso de renegociação, mas de simples
11.922/09,
continuidade do contrato nos termos em que já firmado.
(...) Assim, o prazo prescricional teria iniciado seu curso em Abril de 2020, ou
seja, 324 meses após a incidência da primeira parcela, em Maio de 1993, já na
vigência do Código Civil de 2002, de modo que incide o
§5o, I, da referida
art. 206,
codificação:
(...) Destarte, não há se falar em prescrição da dívida.

Inexiste, pois, a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II e
III, § único, II do CPC , uma vez que o Tribunal de origem de fato fundamentou e
analisou todas as questões suscitadas.

Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

III - Art. 4o da Lei n. 11.922/2009
Não há violação ao artigo citado. O Tribunal analisou expressamente a
aplicabilidade da
e concluiu, com base nas cláusulas
Lei n. 11.922/2009
contratuais, que a prorrogação do prazo de pagamento prevista no contrato original
não configura renegociação de dívida nos moldes da referida lei, mas sim mera
continuidade automática do contrato conforme avençado pelas partes na cláusula
décima quinta, não havendo necessidade de aditivos contratuais ou observância
dos procedimentos de renegociação da
inexistindo, portanto,
Lei n. 11.922/2009,
violação ao
o da referida norma.
art. 4
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

IV - Art. 14, da Lei n. 8.692/1993
Não há violação ao
da
porquanto o
art. 14
Lei n. 8.692/1993,
Tribunal analisou expressamente o dispositivo alegado pelo apelante e consignou
que o artigo 14 da
apenas impede a imputação de penalidade
Lei n. 8.692/1993
para aquele que paralisar o pagamento enquanto não analisado pela instituição o
pedido de revisão dos encargos, mas tal dispositivo não afasta a existência dos
encargos ou do saldo devedor, condição prevista contratualmente para a
prorrogação do contrato prevista na Cláusula Décima Quinta.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

V - Conclusão
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante terem sido já
fixados em seu patamar máximo pela instância de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54680788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 592573a9-dd9f-482f-a8c2-496d441065cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.684.020 / RS
Número Registro: 2024/0243728-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50436827320214047100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS056211
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADOS : JAIME OLIVEIRA PENTEADO - PR020835
THIAGO SANTOS ALFAMA - RS078446
NATÁLIA DIAS DOS SANTOS - RS119243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: ad37b5a8-9d00-49a5-9b1b-f52da4e990ce

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: ad37b5a8-9d00-49a5-9b1b-f52da4e990ce